Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATO PRIVADO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DO SEGURADO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM DEVIDO. DISPOSIÇOES CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. O contrato de seguro não mais se rege apenas pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, regramento que considera os tratos de índole securitária como atividade fornecida ao mercado de consumo, tal como preceitua o art. 3o, § 2o, do aludido Diploma.
2. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 da Lei substantiva civil, afigura-se descabida a imposição aos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial
3. Assimilado que o valor indenizatório calculado na sentença seguiu fielmente às disposições contratuais, impossível acolher a irresignação recursal para majorá-lo.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recurso não provido.